Tribunal: TJSP
Processo: 1508308-48.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RES DO DELITO - AGRAVANTE RELATIVA À SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA MANTIDA – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1508308-48.2020.8.26.0228; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Amaro Thomé

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:

ROUBO SIMPLES – PLEITO DE RECONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – ACOLHIMENTO – EXASPERAÇÃO DETERMINADA COM BASE EM ELEMENTARES DO DELITO - AGRAVANTE RELATIVA À SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA MANTIDA – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.